Tribunal: TJBA
Processo: 8000228-85.2019.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000228-85.2019.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CRISPINA MARIA ALVES SANTIAGO e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA JOSE ANDRADE REIS, THIAGO AMADO MARQUES

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS INDENIZÁVEIS. RECURSO
IM
PROVIDO
.

I. Caso em exame

Ação indenizatória proposta por consumidores contra a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, visando a reparação por danos morais e materiais decorrentes de suposta interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica no povoado de Boca do Córrego, em Belmonte/BA. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos por ausência de comprovação dos fatos alegados e do nexo causal. Os autores interpuseram recurso de apelação pleiteando a reforma da decisão e a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.

II. Questão em discussão

As questões essenciais em discussão são: (i) a adequação do recurso de apelação frente à preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pela Apelada; e (ii) a existência de prova suficiente nos autos para configurar danos morais indenizáveis, em face da alegada interrupção no fornecimento de energia elétrica.

III. Razões de decidir

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois a peça recursal impugna especificamente os fundamentos da sentença de primeiro grau, apresentando argumentos que buscam contrapor o entendimento adotado, inclusive por meio da apresentação de decisões análogas em casos envolvendo o mesmo evento danoso.

Embora a relação jurídica seja de consumo e regida pela responsabilidade objetiva da concessionária, a caracterização do dano moral exige a demonstração de lesão a direitos da personalidade que extrapole o mero aborrecimento e os transtornos inerentes à vida em sociedade. No caso em tela, os Apelantes não apresentaram provas concretas de que a interrupção do serviço, ainda que prolongada, causou-lhes sofrimento extraordinário, angústia profunda ou violação a atributo da personalidade, limitando-se a alegações genéricas e números de protocolo, os quais, por si só, não são suficientes para formar o convencimento sobre a existência do dano extrapatrimonial indenizável.

A ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito dos autores, especialmente quanto à efetiva ocorrência de falha atribuível à concessionária e ao nexo causal com um dano moral específico e qualificado, impede o provimento do apelo. A inversão do ônus da prova, embora possível no âmbito consumerista, não dispensa o consumidor de apresentar um mínimo de indícios sobre o fato gerador do dano moral e sua repercussão na esfera extrapatrimonial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A interrupção no fornecimento de energia elétrica, por si só, não configura dano moral indenizável quando ausente a demonstração de fatos extraordinários que ofendam a esfera da personalidade do consumidor, superando o mero aborrecimento."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigos 373, inciso I, e 487, inciso I.

Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, inciso VIII, e 14.

Jurisprudência
relevante citad
a:
REsp 1705314/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000228-85.2019.8.05.0023
, em que figuram como apelante CRISPINA MARIA ALVES SANTIAGO e outros (2) e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM06